Tribunal: TJBA
Processo: 0000037-47.1987.8.05.0267
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000037-47.1987.8.05.0267 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) Advogado(s): APELADO: EDINO GIURIZATTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso de Apelação. Execução fiscal ajuizada por autarquia federal perante a justiça estadual. Crédito tributário referente ao exercício anterior à LC nº 118/2005. Ausência de citação válida do executado. Paralisação do feito por longo período. Prescrição intercorrente. Reconhecimento de ofício pelo juízo de primeiro grau. Possibilidade após a Lei nº 11.280/2006. Princípio da perpetuatio jurisdictionis. Sucessão processual pela União. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em 1987, visando à cobrança de crédito tributário referente ao exercício de 1981, na qual foi reconhecida a prescrição do crédito e determinado o arquivamento do feito, diante da ausência de citação válida do executado e da paralisação do processo por extenso lapso temporal. II. Questão em discussão 2. Definir se é possível o reconhecimento de ofício da prescrição em execução fiscal sem prévia citação do executado e sem oposição de embargos, estabelecer se a sucessão processual da autarquia federal pela União tem o condão de modificar a competência previamente fixada e determinar se a prolongada inércia da Fazenda Pública, aliada à ausência de citação válida, configura prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal ajuizada por autarquia federal não atrai a competência originária da Justiça Federal, sendo correta a tramitação do feito perante a Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 4. A posterior sucessão processual pela União não altera a competência previamente fixada, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, nem afasta os efeitos jurídicos já consolidados no processo. 5. A sucessora assume o processo no estado em que se encontra, inclusive quanto aos ônus e limitações decorrentes da prescrição. 6. A inexistência de certificação de trânsito em julgado e de baixa definitiva após julgamento anterior não configura violação à coisa julgada nem duplicidade de julgamento, autorizando a regularização formal do feito. 7. A ausência de citação válida do executado, aliada à paralisação do processo por mais de duas décadas sem impulso útil do exequente, caracteriza prescrição intercorrente. 8. Após a vigência da Lei nº 11.280/2006, é admissível o reconhecimento de ofício da prescrição de crédito tributário, independentemente de prévia intimação do representante da Fazenda Pública. 9. Nos termos do art. 174 do CTN, vigente à época, a prescrição somente se interrompe pela citação pessoal válida do devedor, não bastando o despacho que a ordena. 10. Compete ao exequente diligenciar para a efetivação da citação, não sendo admissível a cobrança indefinida do crédito tributário em razão de sua própria inércia. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0000037-47.1987.8.05.0267, sendo apelante UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e apelado EDINO GIURIZATTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao recurso.